Tribunal: STF
Processo: HC 238116
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado Marco Aurélio de Almeida dos Santos e outro, em favor de Maria Fernanda Araújo, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 877.449/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Maria Fernanda Araujo, em que se aponta como autoridade coatora o Desembargador Relator Camilo Léllis do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, nos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal n. 2332634-39.2023.8.26.0000, deferiu a medida liminar para decretar a prisão preventiva em desfavor da paciente, pronunciada como incursa no art. 121, § 2º, incisos II, IV e IV, § 2º-A, inc. I, § 7º, inc. II e III, do Código Penal. 



    Neste writ, sustenta a defesa constrangimento ilegal na prisão da paciente; para tanto, defende a ausência de fundamentação concreta a justificar a medida, bem como aponta violação do princípio da dialeticidade, pontuando que a petição inicial da ação cautelar inominada ajuizada pela acusação (Autos n. 2332634- 39.2023.8.26.0000) é idêntica ao recurso em sentido estrito interposto (Autos n. 0001035-54.2023.8.26.0627), inclusive nos erros de gramática, ortografia e digitação (fl. 13). 



    Aduz que, sendo a cautelar inominada criminal absolutamente vaga, repetitiva, sem fundamentos concretos de fato e de direito que embasem seu inconformismo, falta-lhe o necessário interesse processual, e, ao mesmo, tempo viola os princípios do contraditório e ampla defesa, ensejando sua inadmissibilidade, haja vista a ululante inépcia de sua inicial (fl. 15). 



    Requer, assim, a concessão da medida liminar inaudita altera pars com o objetivo de tornar sem efeito a decisão da autoridade coatora e, por conseguinte, reestabelecer a decisão do juízo de primeiro grau que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (fl. 15).(art.3º da Lei 11.671/08)." (fl. 132). (eDOC 5)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante defende “a mitigação da Súmula 691 do STF, para o fim de cassar a decisão liminar e posteriormente a sua confirmação por meio da ação cautelar inominada manejada pelo MP-SP, consequentemente requer-se a: a) Concessão do pedido liminar para revogar a prisão preventiva da Paciente, com aplicação, ou não, de cautelares alternativas; b) No mérito, seja concedida a ordem em habeas corpus para revogar a prisão preventiva da Paciente e, caso já tenha sido concedida liminarmente, pugna-se pela manutenção. c) Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem, de ofício, para colocar a Paciente em liberdade, em razão da flagrante ilegalidade e afronto a jurisprudência desta Suprema Corte.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Sebastião não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve a paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante da informação de que a “paciente matou sua própria genitora, pessoa idosa (maior de 60 anos), desferindo-lhe golpes com uma faca, resultando em ferimentos no braço direito e outro fatal no tórax superior - coração (fl. 24).” (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente